Tribunal: TJPA
Processo: 0024765-39.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024765-39.2017.8.14.0401

APELANTE: JORGE FRANCA SEIXAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, I, II, DO CP – PENA DE 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – PUGNA O APELANTE PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DO DIA 06/02/2018, ALEGANDO QUE A REVELIA FOI DECRETADA DE MANEIRA EQUIVOCADA – Acolhimento.
Verifica-se que no dia da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 06.02.2018, o apelante na época foi declarado revel, mas conforme o histórico de movimentação no INFOPEN, Jorge França Seixas estava preso desde 06.02.2018. Dessa maneira, a ausência do apelante foi involuntária, implicando em flagrante prejuízo ao mesmo, por não terem sido assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. No caso em tela, observa-se que a sentença condenatória foi prolatada sem resguardar ao réu o direito à autodefesa. A ausência de qualificação e interrogatório do réu em razão do mesmo estar preso, causa nulidade do ato, vez que contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim sendo, entendo que a preliminar suscitada deve ser acolhida, a fim de que o processo seja declarado nulo a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 06.02.2018, devendo os autos serem encaminhados ao juízo
a quo,
para regularizar o processamento do feito.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Desembargadora Eva Coelho do Amaral.

RELATÓRIO

JORGE FRANÇA SEIXAS,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 16 de fevereiro de 2017, a vítima Sra. Ana Lúcia da Cunha Oliveira compareceu na Seccional Urbana da Pedreira para relatar que sofreu crime de roubo em sua residência, por volta das 04h daquele dia.

Narra que no dia dos fatos, a vítima Ana Lúcia estava dormindo no quarto juntamente com seu marido, Roberto Borges Gonçalves, quando foram abordados por 03 (três) indivíduos, empunhando arma de fogo, os quais renderam todos que estavam na residência dentro de um banheiro, sendo o casal, Adriely Oliveira Ribeiro Raiol, Eduardo Paulo Marques Raiol e a filha destes, que os agentes subtraíram diversos documentos e cartões de crédito das vitimas, bem como objetos de valor (01 Macbook, 02 notebooks, 05 celulares, televisores, joias, etc), bem como a quantia em dinheiro de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que se encontrava dentro de um cofre de barro.

Em diligência, os policiais se dirigiram até a residência das vitimas para averiguar os fatos e os levaram até a Seccional para mostrar algumas fotografias de possíveis suspeitos, tendo as vítimas reconhecidos dois deles, sendo eles Rafael Seixas de Lima e Jorge França Seixas.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I e II, do CP, tendo fixado a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 73 (setenta e três) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante através da Defensoria Pública recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente a nulidade do feito, a partir da audiência do dia 06/02/2018, ocasião que foi decretada a revelia de JORGE. Porém, sustenta que em 06 de fevereiro de 2018, conforme informações obtidas no INFOPEN (juntadas como anexo), o apelante estava preso, devendo ser requisitado para comparecer na audiência. Sustenta que não compareceu porque estava preso, incorrendo em nulidade absoluta, por falta de interrogatório de pessoa que deveria ter sido conduzida à presença da autoridade judicial. No mérito, requer sua absolvição pela insuficiência de provas e alternativamente, a exclusão do uso de arma, por ausência de apreensão para se comprar que de fato tratava-se de uma arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento parcial do recurso, que que seja acolhida a preliminar arguida, tornando nula a revelia decretada e os atos processuais posteriores, determinando-se, consequentemente, a realização de nova instrução processual. De outra forma, caso não reconhecida a preliminar, requer, a manutenção da decisão apelada no que concerne ao mérito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento da preliminar suscitada, para que seja declarado nulo o processo desde a audiência de instrução ocorrida em 06.02.2018, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante através da Defensoria Pública recorreu da sentença condenatória, pugnando preliminarmente a nulidade do feito, a partir da audiência do dia 06/02/2018, ocasião que foi decretada a revelia de Jorge. Porém, sustenta que em 06 de fevereiro de 2018, conforme informações obtidas no INFOPEN (juntadas como anexo), o apelante estava preso, devendo ser requisitado para comparecer na audiência. Sustenta que não compareceu porque estava preso, incorrendo em nulidade absoluta, por falta de interrogatório de pessoa que deveria ter sido conduzida à presença da autoridade judicial. No mérito, requer sua absolvição pela insuficiência de provas e alternativamente, a exclusão do uso de arma, por ausência de apreensão para se comprar que de fato tratava-se de uma arma de fogo.

Inicialmente, passo a análise da preliminar suscitada pela defesa, pelo que de plano entendo que lhe assiste razão, isso porque, de fato, verifica-se que no dia da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 06.02.2018, o apelante na época foi declarado revel, mas conforme o histórico de movimentação no INFOPEN, Jorge França Seixas estava preso desde 02.02.2018 (fl. 129 dos autos digitais – ID n° 4937043).

Dessa maneira, a ausência do apelante foi involuntária, implicando em flagrante prejuízo ao mesmo, por não terem sido assegurados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

A Constituição Federal em seu art. 5°, LV determina que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

Assim, o interrogatório do réu constitui um meio de prova importante para o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois neste ato o acusado dará a sua versão dos fatos, confessando ou não a prática criminosa.

Na lição de Eugênio Pacelíi, o interrogatório judicial, "encontra-se inserido fundamentalmente no princípio da ampla defesa", tratando-se, "efetivamente, de mais uma oportunidade de defesa que se abre ao acusado, de modo a permitir que ele apresente sua versão dos fatos, sem se ver, porém, constrangido ou obrigado a fazê-lo", de onde se conclui que o fato do réu não ter sido interrogado, mesmo estando presente no ato, impede o exercício da ampla defesa, implicando, assim, em vício passível de nulidade absoluta.

No caso em tela, observa-se que a sentença condenatória foi prolatada sem resguardar ao réu o direito à autodefesa. A ausência de qualificação e interrogatório do réu em razão do mesmo estar preso, causa nulidade do ato, vez que contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Emerge dos autos de forma inarredável a ocorrência de nulidade absoluta, impondo-se, desse modo, a cassação do decisum atacado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE OFICIO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÂO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RÉU PRESO. REVELIA DECRETADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADA. - Estando o réu preso, violam os princípios da ampla defesa e do contraditório a ausência de sua intimação para comparecimento à audiência de instrução e julgamento. - Análise meritória prejudicada. {TJMG - Apelação Criminal 1.0313.15.022815-0/001, Relator (a): Des. (a) Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), 2® CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020)

Assim sendo, entendo que a preliminar suscitada deve ser acolhida, a fim de que o processo seja declarado nulo a partir da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 06.02.2018, devendo os autos serem encaminhados ao juízo
a quo,
para regularizar o processamento do feito.

Dessa forma, entendo que o mérito recursal, encontra-se prejudicado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para anular o feito a partir da audiência de instrução e julgamento no dia 06/02/2018 e todos os atos subsequentes, para que seja regularizado o andamento processual, observando os princípios do contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2022.

Belém, 04/04/2022